Tribunal: STF
Processo: AI 504144
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. O Tribunal
de origem reconheceu a legitimidade passiva do agravante para
responder por dívidas do Banerj Crédito Imobiliário, sucedido em
decorrência de privatização. Questão processual. Ofensa reflexa.
Alegação de ofensa ao art. 5o, LV, da CF. No caso, para verificar a
contrariedade à Constituição, seria necessário o exame prévio da
legislação processual. Precedente. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento